Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752885-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: RUY MARCONDES GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando a apelante a autorizar e custear o fornecimento do medicamento Jakavi® (Ruxolitinib) 5mg ao autor, conforme prescrição médica. A sentença confirmou os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde de autogestão pode recusar o fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente, sob o argumento de ausência de cobertura obrigatória no rol da ANS e de previsão contratual; e (ii) estabelecer se a recusa, fundamentada na inexistência de indicação específica do medicamento para a enfermidade, constitui prática abusiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos de plano de saúde de autogestão não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), mas devem observar a Lei no 9.656/98, o Código Civil e princípios constitucionais, o que inclui a vedação a condutas abusivas. 4. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, servindo como referência mínima obrigatória, e não impede a cobertura de tratamentos inovadores indicados por profissional médico responsável pelo paciente. 5. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/98 para determinar que operadoras de saúde devem cobrir tratamentos prescritos quando houver comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos de avaliação tecnológica em saúde, nacionais ou internacionais. 6. A recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente configura prática abusiva, independentemente de a indicação ser considerada off label, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento médico adequado ao paciente, cabendo essa decisão exclusivamente ao profissional de saúde responsável. 8. A jurisprudência considera ilegal a negativa de cobertura com base na ausência de previsão contratual ou na restrição do rol da ANS, especialmente quando há comprovação da necessidade clínica do medicamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento único para a negativa de cobertura de medicamentos prescritos por médico assistente."; "2. A recusa de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e prescrito para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde é abusiva, ainda que se trate de uso off label; "3. O plano de saúde não pode substituir a decisão do profissional médico quanto ao tratamento adequado ao paciente, salvo demonstração de ineficácia do medicamento ou contraindicação expressa.". ____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 10, § 13 (com redação dada pela Lei no 14.454/2022). Código Civil, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/03/2020, DJe 30/03/2020; STJ, AgInt no REsp 1921439/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10/05/2021, DJe 13/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando a existência de exclusão legal e contratual para o fornecimento do medicamento pleiteado, razão pela qual não há falar em indevida recusa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Afirma, ainda, que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral, razão pela qual defende o afastamento da condenação a esse título ou a redução do valor arbitrado. Suscita, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do STJ. Não indica, no entanto, o dispositivo legal supostamente vilipendiado ou que teria sofrido interpretação dissonante. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 76679846). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. O apelo especial também não cabe subir no tocante à tese de afastamento da condenação ao pagamento de reparação por danos morais, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo descaberia trânsito, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76679846. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016